Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ MARIA SOARES em face ao suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em que busca internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI. Narrou que é portador de nefropatia grave e encontra-se internado em virtude de complicações da COVID-19. Embora tenha sido solicitada internação em unidade de terapia intensiva, até o momento o pedido médico não foi atendido. Requereu o deferimento de liminar para determinar à autoridade coatora que disponibilize leito de UTI para acomodação do impetrante, sopé pena de multa diária, bem como a notificação do responsável pela Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal para cumprimento. Adicionalmente, requereu a concessão de gratuidade de justiça e tramitação prioritária por ser portador de doença grave, bem como a nomeação de sua filha, SARAH DAMIANI SOARES, na condição de curadora provisória, dada sua incapacidade temporária em decorrência da condição de saúde. O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo desembargador plantonista (ID 24710041). É o relatório. Decido. Ratifico a decisão de ID 24710041, em que foi concedida parcialmente a liminar. Defiro gratuidade de justiça, bem como tramitação prioritária. Uma vez que o impetrante encontra-se em condição de saúde fragilizada e temporariamente sem condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeio sua filha SARAH DAMIANI SOARES, curadora provisória com representação restrita a este processo. Aguardem-se as informações da autoridade coatora e notifique-se o representante legal do Distrito Federal, consoante art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Por fim, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403